Tribunal: TJMT
Processo: 1009453-07.2023.8.11.0004
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA (RCF). PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO DO SEGURADO NA AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA PELO TERCEIRO PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O prazo prescricional para o segurado exigir de sua seguradora o ressarcimento de despesas pagas a terceiro, em acidente causado por culpa do segurado, é de um ano, conforme art. 206, § 1º, II, b, do Código Civil. 2- Nos casos em que o segurado é demandado por terceiro prejudicado, o prazo prescricional começa a fluir a partir da citação do segurado na ação indenizatória ajuizada pelo terceiro, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1847934/PR; AgInt no AREsp 2040241/SP; AgInt no AgInt no AREsp 2259755/SP; AREsp n. 1.274.536/RJ). 3- No presente caso, a segurada foi citada na ação indenizatória em 15/1/2018. A ação regressiva contra a seguradora foi ajuizada em 2/10/2023, ou seja, mais de 1 (um) ano após a citação, configurando a prescrição da pretensão. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009453-07.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RENATA FARIAS ZAMPA - CPF: 702.965.451-04 (RECORRENTE), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024